Tribunal: STJ
Processo: 1000658-19.2019.8.26.0397
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811468 - SP (2024/0468690-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: G M DE S
ADVOGADOS
: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A W DE S
INTERES.
: A W DE S 4
INTERES.
: E C P
INTERES.
: I A V
INTERES.
: I A V
INTERES.
: M R DE S
INTERES.
: R R M DE S
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NUPORANGA
INTERES.
: P E DA S S 3
ADVOGADA
: TIAGO MATOS DE PAULA OLIVEIRA - SP376927
INTERES.
: P E DA S S
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE DOLO
ESPECÍFICO. REVISÃO DE PREMISSA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração de dano ao
erário e de ausência de comprovação de dolo específico por parte das
agravantes ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, exige
c
comprovação e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50638301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 293ae239-3d36-421a-afd5-a4e89e1f24a1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 293ae239-3d36-421a-afd5-a4e89e1f24a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811468 - SP (2024/0468690-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: G M DE S
ADVOGADOS
: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A W DE S
INTERES.
: A W DE S 4
INTERES.
: E C P
INTERES.
: I A V
INTERES.
: I A V
INTERES.
: M R DE S
INTERES.
: R R M DE S
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NUPORANGA
INTERES.
: P E DA S S 3
ADVOGADA
: TIAGO MATOS DE PAULA OLIVEIRA - SP376927
INTERES.
: P E DA S S
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE DOLO
ESPECÍFICO. REVISÃO DE PREMISSA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração de dano ao
erário e de ausência de comprovação de dolo específico por parte das
agravantes ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, exige
c
comprovação e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49863386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:32
Código de Controle do Documento: c6e9c115-c1bc-47dc-9e91-9b9d4a0fc28e

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por G
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
M DE S contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial posto que
as alegações deduzidas pela parte agravante configuraram-se insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação à incidência da Súmulas 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Ocorre que o recurso especial não foi interposto com base na alínea “c”
e nunca foi alegada a ocorrência de dissídio jurisprudencial, de modo
que não há razão para que, em razão dessa súmula, se invalide um
argumento nunca tecido nas razões recursais. A argumentação
constante do apelo nobre deixa muito claro que a pretensão recursal
cingiu-se a apontar a violação ao art. 21, § 3o, da LIA, nem sequer
resvalando na hipótese de cabimento atinente ao dissídio
jurisprudencial (alínea “c”).
Por isso, o recorrente limitou-se a impugnar a decisão do E. TJSP
quanto à incidência da Súmula no 7 do STJ. Não havia motivos para
argumentar contra a aplicação da Súmula no 284 do STF, já que tal
súmula apenas foi aventada pela decisão de inadmissão indevidamente
para rechaçar o que nunca fora alegado: o dissídio jurisprudencial. (fl.
2.268)

Sustenta, ainda, que:

Ao contrário do aventado na decisão ora agravada, não espera o
recorrente a reanálise de fato algum. Sua pretensão recursal consiste
apenas e tão somente em impugnar a violação ao art. 21, § 3o, da Lei
de Improbidade Administrativa (LIA), em que incorreu o v. acórdão que
negou provimento à apelação dos réus. (fl. 2.269)

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 2.301 - 2.304.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA49863386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:32
Código de Controle do Documento: c6e9c115-c1bc-47dc-9e91-9b9d4a0fc28e

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, a parte agravada ajuizou ação civil pública por atos de
improbidade administrativa contra os ora agravantes, requerendo a suspensão dos
direitos políticos dos requeridos bem como a imposição de multa civil.
O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos formulados
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Irresignado, o corréu interpôs recurso de apelação. Por sua vez, a Corte de
origem negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Decidiu o MM. Juiz
que:
a quo

“Sobre
a
questão
do
superfaturamento
arguida
(na
representação), tomando os valores pagos a cada ano,
atualizados desde dezembro de cada ano de competência até À
data da sentença, temos a seguinte operação aritmética:
(...)
Os valores pagos atualizados montam em R$ 277.684,12 e,
considerando que o memorial descritivo do certame tratava de
manutenção em 145 computadores, tem-se que a manutenção
unitária em cada um dos computadores foi de quase dois mil
reais, o que permite, deveras, a troca de todas as máquinas pelo
preço de varejo.
Mas ainda verifica o juízo outros elementos a ser expostos.
Também sintomática é a rescisão operada em fls. 83/84, feita sem
qualquer oposição pelo contratado e sem repassar o exame de
conveniência e oportunidade da avença à nova gestão, apesar do
fato de que estava em curso o contrato administrativo.
E à época do andamento do Inquérito Civil, o Sr. I. A. V. afirmou
(fls. 90 e seguintes) que montou a oficina conforme pediu edital
(fls.92), montada no paço municipal
Ocorre que o objeto do certame, como se depreende de fls. 125
era a contratação de serviços técnicos especializados para
a manutenção de microcomputadores, impressoras e outros
acessórios de informática com memorial descritivo de 'conserto e
manutenção' de 145 computadores.
Não consta dele a montagem de uma 'oficina especializada' em
conserto de computadores. Não consta nem mesmo na minuta do
contrato administrativo.
Certo é que, para além de tudo, I. sequer prestou com exatidão os
serviços que fora estritamente contratado.
Documento eletrônico VDA49863386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:32
Código de Controle do Documento: c6e9c115-c1bc-47dc-9e91-9b9d4a0fc28e

A criação de uma oficina não se arrima com a simples
manutenção de computadores, que deveria ocorrer por sua conta
e na sua empresa. Afinal: é prestador de serviço e não funcionário
público.” (fls. 1.747/1.748).
“E pelo que se percebe das afirmações de I., no seu
interrogatório, o contrato advindo dessa licitação (dirigida) foi
igualmente tergiversado, uma vez que ele passa se portar, 'dentro
da Prefeitura', como um verdadeiro funcionário.
Tanto é verdade que assumiu a dedicação exclusiva, a utilização
de estagiário e ainda utilização de componentes do próprio
município (outros computadores) para a realização dos sobreditos
consertos.
E tudo isso foi possibilitado apenas mediante a aproximação (por
amizade, política ou qualquer outra) entre o réu, seus parentes e o
então Prefeito Municipal.” (fls. 1.752)

De fato, a relação de amizade do então prefeito com a família de I. é
incontroversa.
Além disso, segundo disse I. em seu interrogatório no processo criminal
no 1000664-26.2019.8.26.0397 (prova emprestada, fls. 1.739), seu pai
C. V. é tesoureiro da prefeitura e sua tia C. V. G. é contadora. Portanto,
ambos os parentes são funcionários municipais, ligados à área
orçamentário-financeira.
E a empresa de I. (I. A. V. ME) foi contratada pela municipalidade, na
modalidade convite, durante a gestão do prefeito G., para manutenção
de microcomputadores, impressoras e outros acessórios de informática
(fls. 255/260).
Declarou I., na audiência, que trabalhava 8 horas por dia na prefeitura,
de 2a a 6a feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, como se
fosse um “empregado normal”. Sua empresa não tinha empregados,
mas contava com o auxílio de um estagiário do Município para realizar a
manutenção preventiva e corretiva dos computadores.
Assim, perfeitamente delineada a conduta dolosa de I., “verdadeira
utilização da licitação (que visa compra de bens e contratação de
serviços precipuamente) como subterfúgio e burla a outro certame- o
concurso público, eis que I. A. acabou se tornando um agente do
Município 'por via oblíqua', sendo remunerado numa base de R$
60.000,00 anuais (R$ 180.000,00 aproximados em três anos, cuja
atualização ultrapassa, atualmente R$ 200.000,00, como já exposto),
valor superior ao percebido até os dias atuais por muitos funcionários
públicos municipais, conforme verificação no sítio da transparência do
Município de Nuporanga” (fls. 1.753).
No que tange à conduta do apelante G., bem pontuou o magistrado a
:
quo

“Como então Prefeito Municipal o corréu G. atuou como
ordenador de despesas e, como tal, e parafraseando o culto
Exmo. Sr. Dr. Desembargador deste Egrégio Tribunal Francisco
Shintate, 'a contratação de quaisquer serviços não pode ocorrer
sem que o ordenador de despesa autorize previamente a sua
Documento eletrônico VDA49863386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:32
Código de Controle do Documento: c6e9c115-c1bc-47dc-9e91-9b9d4a0fc28e

realização'. A invocação dos pareceres jurídicos cede aos
elementos de proximidade (como já afirmado) com o corréu e pelo
fato de serem tais pareceres não vinculativos. (...) E ainda cede
até mesmo diante elementos posteriores à frustração da licitação,
como pagamentos em desacordo com o contrato, prestação de
serviços de forma diversa daquela prevista no certame...” (fls.
1.753)

Acrescente-se a isso o fato de que várias notas fiscais de serviços
prestados por I., ao que tudo indica foram recebidas pessoalmente pelo
prefeito G., conforme se verifica às fls. 825/835, 886/895 e 901/902, o
que causa estranheza.
No tocante à conduta de P., constou da r. sentença:

“P. E., por seu turno, apresentou memoriais descritivos idênticos
ao de I., inclusive apresentando ambos mesmo erro de grafia,
como citado alhures, ao redigir a palavra 'discritivo'. E veja que
não se cuida da utilização de um modelo 'errado' fornecido pelo
Município, pois esse, em fls. 130, apresenta grafia correta. Ou
seja: quem fez a proposta de I. A. V. ME fez a proposta de P. E.
S. S.. O episódio do certame- de lamentável execução e
condução, sublinhe-se, é grassado de irregularidades desde a
formulação, com indicação imprecisa do objeto, passando pela
criação de empresa concorrente (...) propter licitationis (em razão
da licitação como no caso de P. E. S. S.) e, ainda, pela admissão,
por parte da comissão de licitação de elementos que, se não
configuram falso (vide por exemplo o documento de qualificação
técnica de fls. 2396), são no mínimo discutíveis para fins de
cumprimento dos itens do edital, entre outros vícios que se
estendem até mesmo à execução do contrato. Aliás, as similitudes
dos documentos apresentados por I. e P. são tamanhas que até
mesmo a formatação das fontes dos cabeçalhos das empresas
declarantes são idênticas. Isso sem contar que no depoimento de
F. de S. F. (prova emprestada) bem como na defesa de Patrícia
há elementos a indicar que a sua empresa atuava em outros
ramos como instalação de cercas elétricas. É certo que a
conclusão do certame passava pela participação das três
empresas dos corréus (além da quarta não participante- a qual é
inviável estabelecer o liame com os presentes nesta ação) e,
cientes disso, P. E. e A. W. aderiram ao certame finto, verdadeiro
simulacro de licitação.” (fls. 1.750)

Com efeito, a participação de P. mostrou-se fundamental para revestir o
procedimento licitatório de aparente legalidade e competitividade. E o
erro de grafia nos documentos de fls. 245/246 constitui prova cabal da
fraude.
O conjunto de circunstâncias dá total sustentação à sua
responsabilização. Contribuiu efetivamente ao embuste, o qual foi bem-
Documento eletrônico VDA49863386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:32
Código de Controle do Documento: c6e9c115-c1bc-47dc-9e91-9b9d4a0fc28e

sucedido na licitação e durante o toda a execução do contrato, só
extinto com a movimentação, e portanto vontade, dos réus G. e I..
Demais disso tudo, a condenação criminal em primeira instância pesa, e
muito, contra ela, eis que mais um elemento de convicção. (fls. 2.037 -
2.042)

A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração de
dano ao erário e das condutas dolosas dos envolvidos, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp n. 2.232.620/BA, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
29/6/2023
Ademais, cumpre registrar que o recurso especial interposto pela alínea do
c
permissivo constitucional, além da comprovação da divergência – por meio da juntada
de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a
declaração de autenticidade pelo próprio advogado ou a citação de repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados –, nos termos do
arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973; e 255 do RISTJ, exige a demonstração do
dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, nos
termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas ou mesmo a
íntegra do voto condutor do julgado, sem a identificação das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os arestos confrontados. Desse modo, não restou
comprovada a apontada divergência jurisprudencial.
Apesar de, nas razões do presente agravo interno, o recorrente asseverar
que não interpôs recurso com fundamento em dissídio jurisprudencial, verificando-se a
peça do recurso especial, à fl. 2.082, pode-se observar que o recurso foi interposto
com base no art. 105, III, alíneas
e , da CF/1988; e 1.029 do CPC/2015.
a
c
Por fim, importante destacar que "o mesmo óbice imposto à admissão do
recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela
alínea c, restando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp
1.372.011/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
30/8/2019
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49863386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:32
Código de Controle do Documento: c6e9c115-c1bc-47dc-9e91-9b9d4a0fc28e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.468 / SP
Número Registro: 2024/0468690-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006581920198260397 10011285020198260397
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P E DA S S
AGRAVANTE : P E DA S S 3
ADVOGADA
: TIAGO MATOS DE PAULA OLIVEIRA - SP376927
AGRAVANTE : G M DE S
ADVOGADOS : JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A W DE S
INTERES.
: A W DE S 4
INTERES.
: E C P
INTERES.
: I A V
INTERES.
: I A V
INTERES.
: M R DE S
INTERES.
: R R M DE S
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NUPORANGA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
Documento eletrônico VDA50605142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 49a82ed6-1a13-445b-85dc-05553eef0169

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G M DE S
ADVOGADOS : JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A W DE S
INTERES.
: A W DE S 4
INTERES.
: E C P
INTERES.
: I A V
INTERES.
: I A V
INTERES.
: M R DE S
INTERES.
: R R M DE S
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NUPORANGA
INTERES.
: P E DA S S 3
ADVOGADA
: TIAGO MATOS DE PAULA OLIVEIRA - SP376927
INTERES.
: P E DA S S
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 49a82ed6-1a13-445b-85dc-05553eef0169